Tribunal: TCU
Processo: 007.706/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania (MC), em desfavor da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e do Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, Presidente da referida entidade no período de 3/3/2009 a 11/6/2017, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio no 755.882/2011, firmado com o Ministério do Esporte, e que tinha por objeto o descrito como Preparação das seleções masculinas e femininas de Pólo Aquático visando as Olimpíadas de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cidadania (MC), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio no 755.882/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em relação ao Sr. Coaracy Gentil Monteiro Nunes Filho, nos termos do art. 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. comunicar esta deliberação ao Ministério do Esporte e aos responsáveis.